Tribunal: TJSP
Processo: 0152790-91.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Recálculo de adicionais por tempo de serviço. Policiais civis. Quinquênio e Sexta-parte. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Direito reconhecido em Assunção de Competência. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Sentença de procedência. Recurso não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação.

Ementa:
Recálculo de adicionais por tempo de serviço. Policiais civis. Quinquênio e Sexta-parte. Incidência sobre vencimentos integrais. Possibilidade, exceto sobre vantagens eventuais. Direito reconhecido em Assunção de Competência. Cálculo conforme decisão do STF na ADI n. 4357/DF. Sentença de procedência. Recurso não provido. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido pelo STF na ADI 4357 no cálculo dos juros moratórios. Acórdão mantido.